Tribunal: STF
Processo: ARE 1267266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTROVÉRSIA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVISÓRIA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JUROS DE MORA. ADMISSIBILIDADE. Não conheço do recurso no tópico de falta de interesse de agir, em relação à Cédula 87/01166-2. Tema não foi contemplado pela petição inicial, inovado em sede recursal. Outrossim, não cumprida a exigência da fundamentação na forma adequada, não há que ser conhecido o Agravo de Instrumento quanto ao pedido “Aplicação dos índices de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Caso em que a parte Agravante basicamente transcreveu os termos do tópico da petição inicial da impugnação ao cumprimento de sentença, sem revelar a causa de pedir da reforma da sentença. CERCEAMENTO DE DEFESA. Embora sucinta, a decisão proferida pelo juízo a quo, possui fundamentação adequada e suficiente, não havendo nulidade por cerceamento de defesa. INÉPCIA DA INICIAL. O Agravante alega que a parte autora deixou de juntar documentos indispensáveis para a propositura da ação, devendo ser extinto o processo, por inépcia, de acordo com o artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Caso em que o pedido foi certo e determinado e possui a documentação necessária para o cumprimento de sentença. COMPETÊNCIA. Ao apontar o processamento da fase de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, fixase critério absoluto funcional. Entretanto, quando o legislador franqueia ao exequente escolha diversa, o critério da competência territorial relativa se desponta. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.145.146-RS consignou que havendo eleição de apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. No caso, tendo o Agravado proposto o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1 somente contra o Banco do Brasil, não há justificativa para a remessa dos autos à Justiça Federal. Não há o pressuposto fático e jurídico que determine a remessa do caso para Justiça Federal. Súmula 508 do STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. A possibilidade de o credor exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos devedores solidários afasta a formação obrigatória de litisconsórcio passivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.145.146-RS definiu que a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). PERÍCIA CONTÁBIL. A questão relativa à necessidade de perícia já foi objeto de desprovimento por este Relator, quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 70077002624. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Compete ao executado a demonstração de que o cálculo apresenta parâmetros diversos aos determinados pela decisão que o formou. Inteligência do artigo 525, §4º do Código de Processo Civil. JUROS REMUNERATÓRIOS. Não houve inclusão de juros remuneratórios nos cálculos apresentados pelo Agravado e nem menção de inclusão na decisão recorrida. Sem interesse recursal o Agravante no ponto. JUROS DE MORA. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fls. 53-54, vol. 3).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 12-28, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República ao argumento de haver interesse da União na causa e de ser da competência da Justiça Federal apreciar demandas individuais decorrentes de sentença por ela proferida em ação coletiva.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 80-91, vol. 5).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, nele o agravante alega que “não se almeja uma diversa interpretação dada a uma prova apresentada durante todo o transcorrer do processo. Pelo contrário, o que se vislumbra é a correta adequação do dispositivo constitucional ao caso concreto” (fl. 66, vol. 6). 
    Sustenta que “bem demonstrada está a afronta ao dispositivo constitucional (art. 109, I, CF), sendo que a fundamentação trazida nas razões recursais permite a exata compreensão da violação apontada, não havendo que se falar no óbice previsto na Súmula 284 do STF a inviabilizar o seguimento do recurso interposto” (fl. 68, vol. 6).
    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido e processado para que, em não reformada a Digna Decisão em juízo de retratação, suba imediatamente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal para que lhe dê o devido provimento e, achando-se os autos em condições, conheçam e passem ao julgamento do Recurso Extraordinário, para anular a decisão recorrida, ou, no mérito, reformar o Acórdão, no que couber” (fl. 68, vol. 6).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Tribunal de Justiça, com fundamento no Código de Processo Civil, entendeu que a controvérsia versada neste processo seria de sua competência:
    “Quando o legislador infraconstitucional firmou a regra geral da competência para cumprimento de títulos executivos, fez-se a opção geral para que o processamento ocorresse perante o juízo originário da causa. Cria-se que o melhor juízo para executar a sentença seria o mesmo que a formou. Tratava-se de regra absoluta de competência (funcional) arrimada na conclusão de que, a bem da instrução da execução e de eventuais medidas defensivas contra ela propostas, o juízo formador do título estaria mais apto ao processamento. 
    O dispositivo do artigo 575 do Código de Processo Civil de 1973, antes mesmo da reforma que instaurou o processo sincrético, trazia critério estanque (...) ” 
    Com a reforma de 2005 do Código de Processo Civil então em vigor, abriu-se a possibilidade para que o exequente elegesse, dentre um leque possível de locais, o território para a cumprir a sentença que condenava ao pagamento de quantia. O critério deixou de ser exclusivo e, em busca de uma melhor racionalização do sistema, e de uma maior efetividade da execução, passou-se a permitir que o exequente pudesse eleger o juízo do local onde estivessem os bens sujeitos à execução ou do domicílio do réu.
    Com vista à maior efetividade do acesso à jurisdição, a referida opção descortinada pela Lei 11.232/2005 se manteve no texto do novo Código de Processo Civil. (…)
    Ao apontar o processamento perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição6 , fixa-se critério absoluto funcional. Entretanto, quando o legislador franqueia ao exequente escolha diversa, o critério da competência territorial relativa se desponta. (...)
    No caso, não há justificativa para a remessa dos autos à Justiça Federal. Não há a incidência do inciso I do artigo 109 da Constituição da República10. O cumprimento de sentença foi manejado por particular contra o Banco do Brasil” (fl. 30, vol. 2). 
    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar que, “além do contido no artigo 516, inciso I, do atual Código de Processo Civil, mas também, e principalmente artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, o Juízo da liquidação/cumprimento indubitavelmente é o Juízo Federal, em face da competência absoluta estabelecida pelo fato de que petição inicial foi distribuída perante Juízo Federal e, mais, que a sentença e acordão que decidiram a lide foram proferidas por Juízo Federal e Tribunal Regional Federal, respectivamente“ (fl. 21, e-doc. 30), deixando de impugnar de forma específica todos os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais do acórdão recorrido, a atrair a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).
    7. Se fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a Justiça comum é competente para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 749.681-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INGRESSO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoente" [Súmula 517]. 2. Não tendo a União requerido seu ingresso na causa para sustentar eventual interesse no feito, não há que se falar em incompetência da Justiça estadual para conhecer da demanda. Daí a legitimidade do Ministério Público estadual para atuar na causa, não do Ministério Público Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 400.291-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15.8.2008).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SOMENTE TÊM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL, QUANDO A UNIÃO INTERVÉM COMO ASSISTENTE OU OPOENTE. SÚMULA N. 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 603.290-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).
    9. Este Supremo Tribunal também assentou competir à Justiça Federal examinar se, em determinada causa, há ou não, interesse da União, não sendo a simples alegação de interesse da União suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal.
    Na espécie vertente, não há necessidade de manifestação sobre o interesse da União, pois a relação processual foi formada entre uma sociedade de economia mista e um particular e o objeto do processo refere-se a interesses privados de natureza civil e comercial.
     Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 686.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora